Tribunal: TJDFT
Processo: 0710736-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO No 59.888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000). BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL. RESP No 1.301.935/DF. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM FAVOR DOS SUBSTITUÍDOS. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, INCISO V, ALÍNEA “A”, DO CPC/15. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n° 0710736-44.2022.8.07.0018, referente ao pagamento do benefício alimentação, previsto na Lei Distrital n° 1.136/1996, suprimido em janeiro de 1996. O título executivo decorre de sentença coletiva proferida na Ação de Conhecimento no 59888/96.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é aplicável ao caso a modulação de efeitos definida no Tema 880 do STJ para afastar a prescrição da pretensão executória; (ii) definir se há prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC/2015, diante da pendência de julgamento do EREsp n° 1.301.935/DF pelo STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao acolher em parte os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no Resp 1.336.026/P, modulou os efeitos da decisão, definindo que, para as decisões cujo trânsito em julgado tenha operado até 17/03/2016, ainda sob a vigência do CPC/73, e que dependessem do fornecimento de documentos ou fichas financeiras pelo executado para ingressar com execução ou cumprimento de sentença, o prazo prescricional de 5 (cinco) deve ser contado a partir de 30/06/2017, com fundamento no § 3o do artigo 927 do CPC/2015, em homenagem ao princípio da celeridade, da efetividade e da segurança jurídica.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a execução coletiva do título formado na Ação de Conhecimento no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), afastou a aplicação da modulação dos efeitos do Tema n° 880 do STJ e reconheceu a prescrição da pretensão executiva da entidade quanto à obrigação de pagar dos valores vencidos, tendo em vista que decorreu mais de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado do título a propositura da execução coletiva.
5. Aferido que o acórdão REsp no 1.301.935/DF não transitou em julgado e que a decisão impacta o prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva e ainda define a aplicação ou não da modulação dos efeitos da tese firmada no Tema 880 do STJ, existente prejudicialidade externa que enseja a suspensão do processo, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC/15.
6. Anulada a sentença e determinada a suspensão do processo, compete ao Juízo de origem a fixação de honorários advocatícios quando do novo provimento judicial, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 313, V, “a”; CF/1988, art. 5o, XXXV; Decreto n° 20.910/1932, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n° 1.336.026/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/06/2017 (Tema 880); STJ, REsp n° 1.301.935/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 06/11/2014; STJ, Tema 877; STF, Súmula 150.
(g)